Tribunal: TJPA
Processo: 0806085-65.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806085-65.2024.8.14.0000

PACIENTE: HEMILLA JHENES LIMA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI Nº 10.343/06 – TRÁFICO EM ASSOCIAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – CAUTELAR FUNDADA NA AGARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA

1.
"
Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

(AgRg no RHC n. 170.278/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)”

2.
“A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.

(AgRg no HC n. 862.999/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)”

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Thiago Sene de Campos e Maria Elinara de Sousa Costa, em favor da nacional HEMILLA JHENES LIMA RIBEIRO, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, autos do processo de nº 0800124-04.2024.8.14.0014.

Alegam ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, sustentando que a paciente possui bons antecedentes, trabalho lícito e endereço fixo.

Ao final, requerem a concessão da medida liminar para que seja cassado o decreto prisional preventivo, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Liminar indeferida na Id 19233975, e solicitadas as informações que foram prestadas na Id 19289515, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 19413794.

Consta da Id 19040235 suspeição da e. Desa. Kédima Lyra.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional HEMILLA JHENES LIMA RIBEIRO, acusada da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, sob o argumento de ausência de requisitos na prisão cautelar.

Consta dos autos que a paciente, em companhia de RAIMUNDA LUCIANA ARAUJO GOMES e SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO, com uso de telefone celular e aplicativo de mensagem (whatsapp), comercializava drogas com entrega em domicílio e fazia distribuição de entorpecentes em localidades próximas.

A decisão que decretou a cautelar preventiva, ato indicado como coator juntado na Id 19009142, apresenta fundamentação assim vazada:

“No caso dos autos
, foi narrado que o
modus operandis
das denunciadas consistiam na troca de mensagens por aplicativo (whatsapp) e ligações telefônicas para comercializar a droga com os compradores e vendedores,
bem como na busca da droga adquirida em outras cidades e entrega domiciliar da droga ao comprador por meio de um veículo automotor PEUGEOT 207, cor prata, placa NNI 8347
, dirigido, na maioria das vezes por SIMONE e em outras vezes pelas outras duas investigadas.

De fato, ao se analisar as conversas trocadas pelas investigadas através do aplicativo whatsaap, a exemplo da conversa tratada no ID 108025892, fls. 13 e 14, e ID 108025893, fl. 05, percebemos que as investigadas se deslocam com regularidade para a cidade de Ourém – PA, para adquirir a droga de seus fornecedores. No diálogo de fl. 14, do ID 108025892, é descrito que a investiga HEMILLA estava abastecendo o veículo PEUGEOT 207 com o dinheiro oriundo da venda da droga, ao passo que no diálogo de ID 108025893, fl. 05, a investiga SIMONE afirma que todas as investigas iriam para Ourém adquirir drogas pois estavam sem material.

Diante disso, percebe-se, ao menos de modo indiciário, que o veículo apontado pela autoridade policial aparece nas investigações como o veículo que está sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual torna-se necessário apreender o bem para prevenir que outras infrações sejam cometidas no transcurso da presente investigação.

(...)

Posto isso,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
RAIMUNDA LUCIANA ARAUJO GOMES, SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO e HEMILLA JHENES LIMA RIBEIRO
, qualificadas na petição de representação por prisão preventiva”. <sic>

In casu,
a decisão que decretou a prisão cautelar apresenta fundamentação idônea, relatando de forma detalhada a forma como a paciente, em associação para o tráfico, comercializava e abastecia as localidades do entorno com substâncias ilícitas, e, assim, presente a materialidade delitiva e indícios de autoria, elementos que somados aos outros fatores justificam a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública, não sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDAD E DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. AFERIÇÃO SOMENTE NA EVENTUAL CONDENAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a apreensão de substancial quantidade de droga, tratando-se de aproximadamente 2kg de cocaína, de maneira a afastar constrangimento ilegal.

3. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise.

4. "[S]ão inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves" (AgRg no HC n. 807.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 186.660/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A decisão proferida pelo Juízo singular, ao convolar o flagrante em prisão preventiva, destacou a elevada quantidade de droga apreendida em poder do paciente (cerca de 52 kg de maconha) e o fato de, segundo relatório da autoridade policial, ser ele o responsável pela gerência da atividade ilícita desenvolvida por associação que integraria.

2. Os elementos descritos são considerados idôneos, pela jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a imposição da cautela extrema, o que permite a conclusão de que o acórdão combatido está em consonância com o posicionamento consolidado no STJ.

3. Agravo não provido. (AgRg no HC n. 788.805/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)”.

Assim, alindo-me ao parecer da d. Procuradoria de justiça, conheço e denego a ordem por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 05/06/2024